Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA INICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO.
I – O apelante-embargante não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença que fixou o termo inicial dos juros e da correção monetária, o que impede o conhecimento da apelação nesse ponto.
II – A inércia da parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, afasta a configuração do alegado cerceamento de defesa.
III - A fundamentação exposta na r. sentença que não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo.
IV - Atendidos os requisitos do art. 700 do CPC/2015, rejeita-se a alegação de inépcia da inicial da ação monitória.
V – Nos termos do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, na oposição de embargos monitórios fundamentados em excesso de cobrança, cumpre ao devedor indicar o valor do débito que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.
VI – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
VII – O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC/1973.
VIII – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.